Tribunal: TJDFT
Processo: 0755897-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em face de sentença que decretou a curatela da parte apelante e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatórios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em ação de interdição.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de condenação da apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência em processo de jurisdição voluntária.
III. Razões de decidir
3. Nos procedimentos de jurisdição voluntária não há lide; apenas administração de interesses pelo Estado. Nessas demandas, não que há falar em autor, réu ou condenação em honorários sucumbenciais visto que não há vencedor ou vencido.
4. O STJ possui entendimento de que quando há forte litigiosidade entre os interessados é cabível a condenação da parte vencida em honorários advocatícios.
5. No caso, a mera apresentação de impugnação pelo interditando não confere litigiosidade ao procedimento a justificar o arbitramento de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Em procedimento de jurisdição voluntária, não há condenação em verbas de sucumbência quando ausente forte litigiosidade entre as partes."
Dispositivos em destaque: art. 88, CPC, art. 752, CPC
Jurisprudências em destaque: REsp n. 44.136/SP, relator Ministro Dias Trindade, Quarta Turma, julgado em 22/3/1994, DJ de 25/4/1994, p. 9262; REsp n. 28.649/SP, relator Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado em 16/5/1994, DJ de 6/6/1994, p. 14266; AgRg no Ag n. 1.362.095/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/4/2012, DJe de 18/4/2012; REsp n. 2.028.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.